Tribunal: TJDFT
Processo: 0712406-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No PROCESSO: 0712406-40.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA SUSCITADO: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela autoridade judiciária da 1a Vara Criminal do Gama/DF (ID 45332060) em face da autoridade judiciária do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF, nos autos do processo n. 0700732-53.2023.8.07.0004, relativo ao termo circunstanciado n. 27/2023 – 20a DP, instaurado para apurar suposta prática de crimes de ameaça praticados por G.M.N.M. (vizinha das vítimas) em desfavor das adolescentes Y. M.P. (14 anos) e A.L.S.R. (11 anos). O feito foi distribuído, inicialmente, ao 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF, oportunidade em que a autoridade judiciária declinou da competência para uma das Varas Criminais daquela circunscrição judiciária (ID 45332061, pp. 20-21), sob o fundamento de que as vítimas são menores de idade e com o advento da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), é impossível a aplicação da Lei 9.099/95 a quaisquer crimes em que a vítima seja menor de idade, independentemente da pena cominada (artigos 226, §8o, e 227, §4o, ambos da CF/88; artigo 29 da Lei 14.344/22, e artigo 226, §§1o e 2o, do ECA). Redistribuído o feito à 1a Vara Criminal do Gama/DF, o Magistrado suscitou o presente conflito (ID 45332060), sob o fundamento de que o fato de os supostos delitos de ameaça terem sido praticados contra criança e adolescente não afasta de pronto a aplicação da Lei 9.099/95. Diferentemente seria se o delito fosse previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa foi a vontade do legislador quando acrescentou ao artigo 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente, por meio da Lei 14.344/22 (Lei Henry Borel) os parágrafos 1o e 2o. Portanto, em virtude da não incidência, no caso concreto, do artigo 226, § 1o, da Lei 8.069/90, prevaleceria a competência do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama para processar e julgar o feito. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos que foi instaurado o termo circunstanciado n. 27/2023 - 20aDPDF, relativo à ocorrência policial n. 5659-2022-1, para apurar suposta prática de crimes de ameaça praticados por G.M.N.M. (vizinha das vítimas) em desfavor das adolescentes Y. M.P. (14 anos) e A.L.S.R. (11 anos). A questão jurídica posta nos presentes autos cinge-se à nova regra de competência estabelecida em razão da matéria e fixada pela Lei n. 13.431/2017 para os delitos cometidos contra crianças e adolescentes e ao microssistema instituído pela Lei n. 14.344/2022. No caso dos autos, trata-se de hipótese de crimes supostamente cometidos contra adolescentes do sexo feminino, razão de se aplicar o entendimento consolidado por esta Egrégia Câmara Criminal, nos termos do acórdão paradigma n. 1675851, que unificou o tema, conforme ementa que segue: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL. SUPOSTOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E MAUS TRATOS PRATICADOS PELO PAI CONTRA FILHO MENOR DO SEXO MASCULINO. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. PREFERÊNCIA PELO JUIZADO OU VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO EARESP N. 2.099.532/RJ. DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO. ACÓRDÃO PUBLICADO EM 30/11/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICÁVEL APENAS ÀS AÇÕES PENAIS. REMESSA DOS INQUÉRITOS POLICIAIS AO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INDEPENDENTEMENTE DA DATA DA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1. A situação narrada nos autos apura supostos crimes de lesão corporal e maus tratos praticado por pai contra filho do sexo masculino, menor de idade. 2. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu, de forma preferencial, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra menor até a implementação dos Juízos Especializados. 3. Em 26/10/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532 - RJ, fixou a tese de que, nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do artigo 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança ou adolescente (de qualquer gênero) deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica. 4. Diante da novel orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, revela-se adequado perfilhar tal tese, em razão do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência. 5. Conforme acórdão do Superior Tribunal de Justiça, as ações penais que já haviam sido distribuídas até 30/11/2022 devem permanecer nas varas às quais foram distribuídas originalmente, enquanto as ações penais distribuídas após 30/11/2022 deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados ou varas de violência doméstica. 6. A modulação dos efeitos é aplicável apenas às ações penais em curso - para preservação dos atos processuais praticados. 7. Quanto aos inquéritos policiais que tratam da matéria, independentemente da data da distribuição, devem ser remetidos ao juizado de violência doméstica, onde as respectivas ações penais devem ser processadas, com a realização dos atos processuais como oitivas e perícias de forma regular. 8. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF). (Acórdão 1675851, 07033412120238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 20/3/2023, publicado no PJe: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em que pese o conflito suscitado pelo Juízo 1a Vara Criminal do Gama/DF seja em face da autoridade judiciária do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF, a competência, contudo, pertence a um terceiro Juízo que não figura no conflito, qual seja: Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama/DF. Registre-se que o conflito de competência tem por finalidade definir qual o órgão competente para o exercício da atividade jurisdicional no caso concreto. Em casos de conflito negativo de jurisdição, a jurisprudência tem admitido a possibilidade de declaração da competência de um terceiro juízo, ainda que não figure como parte no incidente processual em julgamento, na qualidade de suscitante ou suscitado, de forma a preservar as regras de competência previstas na lei e garantir a celeridade processual. Em caso análogo esta Câmara Criminal, em acórdão desta Relatoria, decidiu recentemente: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA/DF (SUSCITANTE). SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA/DF (SUSCITADO). CRIME DE MAUS TRATOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. ARTIGO 2o DA LEI N. 14.344/2022. PREFERÊNCIA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DE AMBOS OS JUÍZOS, SUSCITANTE E SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TERCEIRO JUÍZO, ESTRANHO AO CONFLITO. 1. O Termo Circunstanciado informa a prática de crime de maus tratos supostamente cometido pela genitora contra vítima de 10 (dez) anos de idade. In casu, não foi identificada motivação de gênero na prática do suposto delito. 2. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu, preferencialmente, e não de forma cogente, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra criança e adolescente até a implementação dos juízos especializados. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 728.173/RJ, Terceira Seção, decidiu, em 2022, no sentido de que "Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares". 4. Conquanto os fatos não se enquadrem no conceito de violência doméstica e familiar previsto no artigo 5o da Lei n. 11.340/06, são assim definidos por força do artigo 2o da Lei n. 14.344/2022, motivo pelo qual o caso dos autos deveria ser processado no âmbito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, considerada a competência fixada na Lei n. 13.431/2017 e o entendimento recentemente uniformizado pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. O conflito de competência tem por finalidade definir qual o órgão competente para o exercício da atividade jurisdicional no caso concreto. Em casos de conflito negativo de jurisdição, a jurisprudência tem admitido a possibilidade de declaração da competência de um terceiro juízo, ainda que não figure como parte no incidente processual em julgamento, na qualidade de suscitante ou suscitado, de forma a preservar as regras de competência previstas na lei e garantir a celeridade processual. Precedentes. 6. Conflito conhecido para declarar competente um terceiro juízo, qual seja: o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama/DF. (Acórdão 1680654, 07007309520238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem. A Lei n. 14.344, de 24 de maio de 2022, intitulada Lei Henry Borel, estabeleceu que qualquer ação ou omissão, no âmbito da família natural, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual psicológico ou dano patrimonial, configura violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Confira-se a redação do artigo 2o: Art. 2o Configura violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial: I - no âmbito do domicílio ou da residência da criança e do adolescente, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que compõem a família natural, ampliada ou substituta, por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer relação doméstica e familiar na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independentemente de coabitação. Parágrafo único. Para a caracterização da violência prevista no caput deste artigo, deverão ser observadas as definições estabelecidas na Lei no 13.431, de 4 de abril de 2017. Neste aspecto, conquanto os fatos não se enquadrem no conceito de violência doméstica e familiar previsto no artigo 5o da Lei n. 11.340/06, são assim definidos por força do artigo 2o da Lei n. 14.344/2022. A controvérsia quanto ao juízo competente para processar e julgar os fatos expostos no termo circunstanciado reside em razão de a Lei no 13.431/2017 ter estabelecido o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, conferindo-lhes tratamento especial, independentemente do gênero. Nesse deslinde, o artigo 23 da Lei no 13.431/2017 previu a criação de Varas ou Juizados Especializados em crimes contra criança e adolescente, estabelecendo, preferencialmente, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados ao tema até a implementação dos Juízos Especializados. “In verbis”: Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente. Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins. No entanto, a Terceira Seção do STJ (EAREsp n. 2.099.532/RJ- onde apreciou incidente de conflito de competência) decidiu que “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.” (grifos nossos). Eis a ementa do acórdão publicado em 30-novembro-2022: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR CRIME DE ESTUPRO PERPETRADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRITÉRIO ETÁRIO INAPTO A AFASTAR A COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA LEI N. 11.340/2006. ADVENTO DA LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO RESTABELECIDO. 1. A Lei n. 11.340/2006 não estabeleceu nenhum critério etário para incidência das disposições contidas na referida norma, de modo que a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar. 2. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum. 3. Embargos acolhidos para fixar a tese de que, após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar. Restabelecido o acórdão exarado na Corte de origem. 4. A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns. (EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022.) O eminente Relator do referido julgado determinou o cumprimento do “decisum” após a publicação do acórdão, a qual já ocorreu. Portanto, a suspensão do cumprimento de tal ordem poderá ser determinada somente pelo Ministro Relator. Além do mais, o eminente Ministro Relator, conforme consignado na ata de julgamento, determinou a comunicação do julgado à Comissão de Jurisprudência e, lógico, para que a tese firmada seja seguida não só pelo próprio STJ, mas também pelos demais Tribunais. Registre-se, inclusive, que, recentemente, a 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça já proferiu decisão neste mesmo sentido, conforme se depreende da ementa do REsp n. 2.005.974: RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA DO SEXO MASCULINO. COMPETÊNCIA PARA JULGAR CRIMES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ART. 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/17. CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS. COMPETÊNCIA SUBSIDIÁRIA DOS JUIZADOS/VARAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRAMITAÇÃO EM VARA CRIMINAL COMUM APENAS NA AUSÊNCIA DA JURISDIÇÃO ESPECIALIZADA. QUESTÕES DE GÊNERO. IRRELEVÂNCIA. VULNERABILIDADE DECORRENTE DA CONDIÇÃO DE PESSOA HUMANA EM DESENVOLVIMENTO. PROTEÇÃO INTEGRAL E ABSOLUTA PRIORIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA NO JULGAMENTO DO HC N. 728.173/RJ E DO EARESP N. 2.099.532/RJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ, uniformizou a interpretação a ser conferida ao art. 23 da Lei n. 13.431/17, fixando a tese de que, após o advento desta norma, "nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar". 2. O Legislador estabeleceu, no caput do artigo supracitado, como possibilidade aos órgãos responsáveis pela organização judiciária, a criação de varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente. Enquanto não instituídas as varas especializadas, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal determinou que as causas decorrentes de práticas de violência contra crianças e adolescentes, independentemente de considerações acerca do sexo da vítima ou da motivação da violência, deveriam tramitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica. 3. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/17, as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23 e, caso elas ainda não tenham sido criadas, nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica, poderá a ação tramitar na vara criminal comum. 4. A interpretação que agora se propõe tem como objetivo, em primeiro lugar, evitar que os dispositivos da Lei n. 13.431/17 se transformem em letra morta, o que frustraria o objetivo legislativo de instituir um regime judicial protetivo especial para crianças e adolescentes vítimas de violências. De outra parte, também concretiza os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade (art. 227 da Constituição Federal), bem como o compromisso internacional do Brasil em proteger crianças e adolescentes contra todas as formas de violência (art. 19 do Decreto n. 99.710/90), estabelecendo que a submissão destes à competência especializada decorre de sua vulnerabilidade enquanto pessoa humana em desenvolvimento, independentemente de considerações quanto ao sexo, motivação do crime, circunstâncias da violência ou outras questões similares. 5. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.005.974/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 23/2/2023.) Em consonância com tal diretiva, esta egrégia Câmara Criminal, no julgamento do Conflito de Jurisdição n. 0703341-21.2023.8.07.0000 (Acórdão n. 1675851), diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, destacado pelo artigo 926, “caput”, do Código de Processo Civil, decidiu por acatar a nova orientação do STJ, bem como a modulação dos efeitos da decisão. Dessa forma, as ações penais que já foram distribuídas até 30-novembro-2022 (data de publicação do EAREsp n. 2.099.532/RJ) permanecerão tramitando nas varas às quais foram distribuídas originalmente, enquanto as ações penais distribuídas após a citada data deverão ser obrigatoriamente processadas no âmbito dos juizados ou das varas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Com relação aos procedimentos em fase de inquérito, sem ação penal iniciada ou com recebimento da denúncia, não se aplica a modulação dos efeitos. Assim, todos os inquéritos policiais em curso sobre o tema devem ser distribuídos aos juizados ou as varas de violência doméstica, onde serão processadas as respectivas ações penais e praticados os atos processuais pertinentes. Desse modo, a temática comporta julgamento monocrático, tendo em vista já ter sido enfrentada e uniformizada pela Câmara Criminal no recente julgado supracitado. No caso em tela, o termo circunstanciado e a ocorrência policial informam, em tese, a prática de crimes de ameaça supostamente cometidos por G.M.N.M. (vizinha das vítimas) em desfavor das adolescentes Y. M.P. (14 anos) e A.L.S.R. (11 anos), sem notícias de oferecimento de denúncia pelo Ministério Público ou seu recebimento. Dessa forma, o presente termo circunstanciado deve ser processado no âmbito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da circunscrição judiciária do Gama/DF, com a exclusão da competência de ambos os juízos, suscitante e suscitado. DIANTE DO EXPOSTO, conheço do conflito para declarar competente um terceiro juízo, qual seja: o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama/DF. 2. Intime-se douta Procuradoria de Justiça. 3. Decorrido o prazo, sem recurso, certificado, sejam os autos encaminhados para o douto Juízo declarado competente. 4. Intimem-se. Brasília, 04 de abril de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator